Tribunal: TJDFT
Processo: 0718758-66.2018.8.07.0007
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-01
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DEFERIMENTO DA LIMINAR. NÃO LOCALIZAÇÃO DO BEM NO ENDEREÇO INDICADO PELA AUTORA. INDICAÇÃO DE NOVO ENDEREÇO. COMPROVAÇÃO DE QUE O BEM SE ENCOTRA NO LOCAL INDICADO. DESNECESSIDADE. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. NÃO CABIMENTO. SENTENÇA CASSADA.
1. Tratando-se de Ação de Busca e Apreensão de veículo alienado fiduciariamente, não há previsão legal estabelecendo a obrigatoriedade de o credor fiduciário comprovar que o bem a ser apreendido encontra-se no endereço indicado nos autos, razão pela qual se mostra desprovida de suporte legal a determinação judicial neste sentido.
2. Recurso de Apelação conhecido e provido. Sentença cassada.